Tribunal: CARF
Processo: 10552.000608/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000608/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.186 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150 §4°, do CTN.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENIGNA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida no
artigo 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna dá-se a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000608/2007-26
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar a aplicação da retroatividade
benigna, mediante a comparação entre a multa prevista no inciso IV e § 5o, do art. 32 da Lei
8.212/91, com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91, assim como para
aplicar neste lançamento, no que for cabível, os reflexos da decisão proferida nos processos das
obrigações principais, exceto em relação à decadência.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 164/172, a qual julgou procedente em parte, o
lançamento por descumprimento de obrigação acessória.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância, por bem sintetizar os
fatos:
Puras do Brasil Sociedade Anônima foi autuada por haver apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fl. 12, não foram
declarados os fatos geradores decorrentes da prestação de serviços por contribuintes
individuais, valores pagos a título de aluguel, seguro de vida e locação de veículos a
contribuintes individuais, valores pagos a título de aluguel, previdência privada,
assistência médica, empréstimo e locação de veículos a segurados empregados e os
serviços prestados por contribuintes individuais por intermédio de cooperativas de
trabalho.
O Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 13/14, consigna a aplicação da multa de R$
2.555.630,04 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e trinta reais
e quatro centavos), conforme demonstrado nas planilhas 1 a 64, que integram o Auto de
Infração.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 64/112.
A ciência do lançamento ocorreu em 23 de outubro de 2006 e a protocolização da
impugnação em 07 de novembro de 2006.
Alega, inicialmente, a decadência do direito da constituição do crédito tributário relativo
às competências de janeiro de 1999 a dezembro de 2000.
Fl. 6348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

Afirma que a multa aplicada é confiscatória, afrontando a previsão do inciso IV do
artigo 150 da Constituição Federal. Quanto ao fundamento da penalidade aplicada,
artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n° 8.212/91, argumenta ferir os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, norteadores do devido processo legal (artigo 5o,
inciso LIV, da Constituição Federal), circunstância que torna inadmissível a sua
aplicação ao caso concreto.
Quanto aos valores pagos a título de aluguéis, afirma que, conforme expressamente
dispõe o artigo 28, parágrafo 9o, alíneas “m” e “s”, da Lei n° 8.212/91, não integram o
salário-de-contribuição os valores correspondentes à habitação fornecidos pela empresa
ao empregado para trabalhar em localidade distante de sua residência. No caso concreto,
apenas com base em lançamentos constantes nos Livros Diário e Razão, a fiscalização
classificou os pagamentos efetuados a título de aluguéis como pagamento de salário
indireto, desconsiderando a realidade dos fatos subjacentes a cada um dos casos (NFLD
n° 37.022.005-6).
O procedimento adotado pela empresa, respaldado pela norma supra referida, consistia
no pagamento de tais valores para “funcionários” que eram instados a se deslocar para
localidades distantes de sua residência, o que impunha a disponibilização de ajuda de
custo aos mesmos. Muitas vezes as empresas tomadoras dos serviços e,
conseqüentemente, os refeitórios em suas sedes instalados são distantes dos grandes
centros, o que torna necessária a contratação de profissionais para localidades distantes
de suas residências. Nesses casos, sendo impossível o retorno imediato do trabalhador à
sua residência, indispensável o pagamento de valores a título de moradia, evitando que
o trabalhador despenda seu salário para custear o pagamento de habitação que é
necessária para o seu trabalho.
Quanto à locação de veículos, os contratos celebrados com determinados “funcionários”
da empresa ocorrem em virtude da utilização de veículo próprio para uma série de
atividades relacionadas com o trabalho, como visita a clientes, outros estabelecimentos
da empresa, órgãos públicos, etc. O automóvel objeto da locação é absolutamente
necessário para a realização de uma série de atividades inerentes ao exercício de sua
função. Não há razão para não considerar como indenizatória a parcela relativa à
locação de veículo, que é utilizada, única e exclusivamente, como ressarcimento dos
gastos com combustível e desgaste do patrimônio.
Com fundamento no artigo 458, parágrafo 2o, da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, nas hipóteses em questão tanto os aluguéis de imóveis quanto as locações de
veículo guardam em si nítido caráter de instrumentalidade, ou seja, são fornecidos para
a prestação dos serviços e não como contraprestação pelo serviço prestado, sendo
inexigíveis as contribuições previdenciárias sobre tais parcelas.
Quanto aos valores pagos a título de empréstimo para Andréa Souza, de acordo com o
entendimento da fiscalização, tal pagamento assumiu feições salariais, uma vez que não
respaldado por contrato que previsse a forma e o prazo para pagamento, tampouco a sua
quitação. Ocorre que o nosso ordenamento não exige, a não ser em casos específicos,
maiores formalidades para a celebração de contratos. Não bastasse isso, ocorreu, no
caso concreto, a quitação dos valores pagos.
Em 1o de fevereiro de 2004, a impugnante firmou com a Sra. Andréa Souza contrato de
prestação de serviços para assessoramento e condução de processos de abastecimento da
empresa, que foi alterado em 08 de novembro de 2004, passando a prever uma vigência
de doze meses e a nova razão social da contratada (SR Consultoria Empresarial Ltda).
Nesse interregno, a impugnante efetuou o empréstimo de R$ 150.000,00 para a Sra.
Andréa, documentado através de nota promissória. Em 12 de abril de 2005, a
impugnante e a empresa SR Consultoria Empresarial Ltda realizaram distrato do
contrato anteriormente celebrado, no qual constou expressa previsão acerca do
pagamento dos valores relativos ao empréstimo concedido à Sra. Andréa. Considerando
que a SR Consultoria Empresarial Ltda, empresa da qual a Sra. Andréa é sócia, tinha o
direito ao recebimento de multa no valor de R$ 150.000,00, entendeu a impugnante pela
quitação do empréstimo com o não pagamento da multa referida. Para tanto, teve a
Fl. 6349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

anuência de SR. Consultoria Empresarial Ltda, titular do crédito, que haverá de buscar o
ressarcimento de tal montante junto à sua sócia. Assim, não há que se falar em
inexistência de quitação do valor entregue a título de empréstimo, já que tal pagamento
foi feito pela empresa SR Consultoria Empresarial Ltda em nome da Sra. Andréa.
Quanto aos valores pagos a título de assistência médica para a Sra. Carla Busato, refere
que o pagamento decorre de empréstimo entre as partes, cuja dívida foi perdoada após a
saída da Sra. Carla da empresa, tendo em vista a dificuldade de recebimento dos valores
ainda devidos.
Quanto à incidência de contribuição sobre serviços prestados por contribuintes
individuais através de cooperativas de trabalho, entende que em razão da
inconstitucionalidade da exigência evidente é a desnecessidade do cumprimento da
obrigação e, por conseguinte, inaceitável a aplicação de penalidade por descumprimento
da obrigação acessória de prestação de informações em GFIP.
Ao final, requer (a) seja recebida a impugnação, suspendendo-se a exigibilidade do
crédito tributário até decisão final; (b) seja reconhecida a decadência do direito de
aplicar penalidades relativas a fatos geradores ocorridos no período de junho de 1999 a
dezembro de 2000, excluindo-se os valores relativos a esse período da multa
constituída; (d) no mérito, seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração,
desconstituindo-se a penalidade aplicada.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 164):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
Auto de Infração n. DEBCAD 37.022.008-0. (Código de Fundamentação Legal 68)
1. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A constitucionalidade/legalidade das leis é vinculada para a Administração Pública.
2. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA VINCULANTE N° 8
DO STF.
As infrações por descumprimento de obrigação acessória estão sujeitas aos prazos
decadenciais estabelecidos no artigo 173 do Código Tributário Nacional.
3. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A impugnação tempestiva suspende a
exigibilidade do crédito tributário.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente, extraímos o seguinte:
A presente autuação foi cientificada ao contribuinte em 23/10/2006, sendo observado,
quanto ao período de apuração, o prazo decadencial previsto no artigo 45, inciso I, da
Lei no 8.212/91.
Ocorre que a partir da publicação da Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal
Federal - STF no Diário da Justiça Eletrônico n° 112/2008, de 19 de junho de 2008, que
circulou em 20 de junho de 2008, as obrigações principais e as obrigações acessórias,
previstas na Lei n° 8.212/91, ficaram sujeitas aos prazos decadenciais estabelecidos no
Código Tributário Nacional — CTN.
No caso sob análise, aplicando-se a previsão contida no inciso I do artigo 173 do CTN,
segundo a qual o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, tem-se que, em 26/10/2006, data da ciência da
autuação, somente poderiam ser lançadas multas correspondentes às infrações
ocorridas em período posterior a 01/01/2001.
Fl. 6350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

Portanto, no presente caso, considerando-se a exclusão do período decadente de
01/1999 a 11/2000, o valor total da multa será retificado para R$ 1.694.711,50 (um
milhão, seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e onze reais e cinqüenta centavos),
conforme a seguir elencado (Planilha 65 com as competências excluídas). Ressalte-se
que, em relação à competência 12/2000, não se operou a decadência em razão de que o
vencimento da obrigação ocorreu somente em 07/01/2001. Permanecem no lançamento
as multas relativas ao período não-decadente de 12/2000 a 06/2005.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 184/218, alegando em síntese: (a) necessidade de redução da multa aplicada –
determinação constante da Lei n° 11.941/2009; (b) da correção do cálculo do valor remanescente
da multa; e como razões para reforma da decisão recorrida: (a) da aplicação do prazo previsto no
art. 150, §4° do Código Tributário Nacional – impossibilidade da exigência de diferenças
relativas a valores supostamente não informados em GFIP até outubro de 2001; (b) da
desproporcionalidade da multa aplicada – efeitos de confisco – art. 150, IV, da Constituição
Federal; (c) da inconstitucionalidade do art. 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e de sua aplicação –
excesso de poder legislativo – desrespeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade –
art. 5°, LIV, da Constituição Federal; (d) do pagamento de valores a título de aluguéis de imóveis
e locação de veículos a empregados – hipóteses previstas no art. 28, § 9°, “m” e “s”, da Lei n°
8.212/91; (e) suposta incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a título de
empresa empréstimo para Andréia Souza (rubrica EMA); e (f) inconstitucionalidade material e
formal do art. 1° da Lei n° 9.876/99, na parte em que inseriu o inciso IV ao art. 22 da lei n°
8.212/91 – inexigibilidade de prestação de informações em GFIP.
Os presentes autos foram incluídos na sessão de julgamento do dia 08 de
novembro de 2021 e esta Colenda 1a Turma de Julgamentos decidiu converter o julgamento em
diligência, por meio da Resolução n° 2201-000.510, para que fosse juntada planilha com a
composição da base de cálculo do lançamento.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Questões que não merecem conhecimento -
Do pagamento de valores a título de aluguéis de imóveis e locação de veículos
a empregados – hipóteses previstas no art. 28, § 9°, “m” e “s”, da Lei n° 8.212/91
Suposta incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a
título de empresa empréstimo para Andréia Souza (rubrica EMA)
Apesar das alegações apresentadas pelo contribuinte, merece destaque o fato de
que tais alegações dizem respeito apenas quanto ao descumprimento das obrigações principais,
Fl. 6351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

discutidas nos autos dos processos julgados em novembro de 2021 (19515.000639/2010-01,
10552.000252/2007-21 e 10552.000202/2007-43).
Da desproporcionalidade da multa aplicada – efeitos de confisco – art. 150,
IV, da Constituição Federal
Da inconstitucionalidade do art. 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e de sua
aplicação – excesso de poder legislativo – desrespeito ao princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade – art. 5°, LIV, da Constituição Federal
Inconstitucionalidade material e formal do art. 1° da Lei n° 9.876/99, na
parte em que inseriu o inciso IV ao art. 22 da lei n° 8.212/91 – inexigibilidade de prestação
de informações em GFIP.
Súmula CARF n° 2.
Alega ainda, desproporcionalidade da multa aplicada, efeitos de confisco e
inconstitucionalidades e quanto a estes pontos, é vedada a declaração de inconstitucionalidade ou
declaração de ilegalidade. Neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de
julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não procede a alegação.
Necessidade de redução da multa aplicada – determinação constante da Lei
n° 11.941/2009
Cabe observar a retroatividade benigna, prevista no art. 106, II, alínea “c”, do
CTN. Feita a comparação com a multa prevista na MP no 449/2008 (Lei 11.941/2009), a
Autoridade Fiscal demonstra quadro comparativo em tabela. Por outro lado, deve ser dado
provimento quanto a este pleito da Recorrente.
Quanto à aplicação da retroatividade benigna para que se aplique à Recorrente o
disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91, com a redação que foi dada pela Lei no 11.941/2009,
seguimos o entendimento exarado pelo Ilustre Presidente desta 1a Turma Ordinária, Carlos
Fl. 6352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

Alberto do Amaral Azeredo, que foi relator do Processo n° 16327.721425/2012-55, acórdão n°
2201-008.973, julgado nesta mesma data, 09 de agosto de 2021, em que concordo com suas
razões e me utilizo como razão de decidir:
(...)
No mais, é possível constatar que o cerne da questão se restringe à possibilidade de
aplicação cumulativa da multa de oficio com a penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. Além disso, deve-se avaliar se a penalidade nova prevista no art.
32-A da Lei 8.212/911, tem a mesma natureza da penalidade exigida nos autos, com
vistas à sua aplicação retroativa por se apresentar mais benéfica ao contribuinte.
De início cumpre trazer à balha quadro comparativo da legislação que rege a matéria,
com as alterações das Lei n° 9.528/1997, 9.876/99 e 11.941/09:
LEGISLAÇÃO ANTERIOR
LEGISLAÇÃO NOVA
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto
Nacional
do
Seguro
Social-INSS,
por
intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS. (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto
no
inciso
IV,
independentemente
do
recolhimento da contribuição, sujeitará o
infrator à pena administrativa correspondente a
multa variável equivalente a um multiplicador
sobre o valor mínimo previsto no art. 92, em
função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
§ 5o A apresentação do documento com dados
não
correspondentes
aos
fatos
geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: (...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na
forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos
da
contribuição
previdenciária
e
outras
informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de
apresentar a declaração de que trata o inciso
IV docaputdo art. 32 desta Lei no prazo fixado
ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo
de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário
ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições
informadas,
ainda
que
integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 3odeste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em
atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa de
mora, que não poderá ser relevada, nos
Lei 8.212/91:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes
das
contribuições
sociais
previstas
nas
alíneasa,becdo parágrafo único do art. 11 desta

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

Fl. 6353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em
notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias
do recebimento da notificação;;
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do
recebimento da notificação;;
c) quarenta por cento, após apresentação de
recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência
da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social – CRPS;
d)cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia
da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não
inscrito em Dívida Ativa;;
III - para pagamento do crédito inscrito em
Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido
objeto de parcelamento;;
b) setenta por cento, se houve parcelamento;
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi
objeto de parcelamento;
d)cem por cento, após o ajuizamento da
execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de
parcelamento.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora
e juros de mora, nos termos doart. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996. (...)
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício
relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto noart. 44 da Lei
no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Lei 9.430:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (...)
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será
calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o
dia em que ocorrer o seupagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica
limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo
incidirão juros de mora calculados à taxa a que
se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09, em particular em razão do que
dispõe o inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB no 14/2009
(...)
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
Fl. 6354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual, ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que,
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35, da Lei no 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão “lançamento de ofício”, o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exações.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatório, e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Corte acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado, a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fim, caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
Fl. 6355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a partir
de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia
06 de agosto de 2021, quando amparou a medida em manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o que se deu nos
seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,ParecerSEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(...)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação da
PFGN acima citada não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, a
despeito do entendimento pessoal deste Relator sobre o tema, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o
contribuinte fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse
em discutir a forma de aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula
119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então
vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito
ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja
integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário mantido. Ademais,
neste caso, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da Isonomia, já
que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o contribuinte que, como
Fl. 6356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados nos
procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da PGFN.
Diante deste cenário, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para
fins de sua aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no
11.941, de 2009), deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores
posteriores ao início de sua vigência.
Por outro lado, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação anterior, havia
previsão de duas penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e
outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados
não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso concreto,
poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal penalidade não foi objeto do
citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para
os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449
inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual
já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento
de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de
rigor que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga redação
do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei
11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para
Fl. 6357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por acolher a preliminar arguida para
reconhecer extintos pela decadência todos os valores lançados até a competência
11/2007. No mérito, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação entre as multas
de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em
relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Sendo assim, deve ser adotado o entendimento acima esposado, ou seja, para os
períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09, deve ser aplicada a retroatividade benigna
mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35
da lei 8.212/91 e, ainda, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude o art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/91 (CFL 68), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, esta deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Da correção do cálculo do valor remanescente da multa; como razões para
reforma da decisão recorrida
Como exposto, o presente processo tem por objeto multa CFL 68, equivalente a
100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, nos
termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
Desta forma, infere-se que o valor da penalidade aplicada neste processo é
diretamente relacionado ao montante do crédito tributário discutido nos processos
administrativos que têm por objeto os créditos de obrigações principais.
Pelo fato da presente multa ser decorrente das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser declaradas em GFIPs, é de rigor a aplicação, neste caso, dos reflexos das
decisões proferidas nos autos dos processos que tratam de obrigação principal oriundos da
mesma fiscalização.
Nos processos que envolvem obrigações principais que constituem a base de
cálculo da presente multa CFL 68 (19515.000639/2010-01, 10552.000252/2007-21 e
10552.000202/2007-43).
Exceto quanto aos reconhecimentos da decadência, em aplicação da súmula n°
148 do CARF:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 6358
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.186 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000608/2007-26

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, as exclusões devem ser refletidas no cálculo da presente multa CFL 68,
com exceção dos reconhecimentos da decadência, nos termos do disposto na Súmula CARF n°
148.
Da aplicação do prazo previsto no art. 150, §4° do Código Tributário
Nacional – impossibilidade da exigência de diferenças relativas a valores supostamente não
informados em GFIP até outubro de 2001
Com relação a esta alegação, aplicável ao caso o disposto na súmula CARF n°
148:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, não há o que acolher.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento ao recurso para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) a que
alude o art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a que seria devida a partir do art. 32-A da
mesma Lei 8.212/91 e para aplicar neste lançamento, no que for cabível, os reflexos da decisão
proferida nos processos das obrigações principais, exceto em relação à decadência..
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 6359
DF CARF MF
Original